Tribunal: TJMT
Processo: 1004513-11.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004513-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Intervenção de Terceiros, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 10.777.170/0001-30 (AGRAVANTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), ALEXSANDRO VANZELLA LTDA - CNPJ: 02.377.770/0001-83 (AGRAVADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VALE DOS IPES LTDA - CNPJ: 33.770.706/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SANEIA O PROCESSO E REJEITA PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE –
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC –
REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR
- DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade ativa. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial - Resp nº 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por S
ANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME,
contra a
decisão do relator que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº
1004513-11.2023
.8.11.0000, não conheceu do recurso interposto pelo agravante à falta de hipótese legal autorizativa do cabimento de agravo de instrumento
(cf. Id. nº 162426656).

O agravante alega que “
a denunciação torna o denunciante e o denunciado litisconsortes na ação originária e na secundária
”, insistindo no fato de que “
o denunciante é adversário do secundário, mas vale dizer que o denunciado não é titular do direito na demanda principal
”, sendo, pois, imprescindível a análise de (seu) pedido de denunciação da lide da Construtora Vale dos Ypês Ltda.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de instrumento e analisada a questão suscitada

(cf. Id. nº 165443689).

Mesmo intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 168372658.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o
breve
relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A queixa recursal envolve questão singela cujo desate realmente não demanda maiores elucubrações sudoríferas, primeiramente porque, como já se disse, é a letra quente da lei (em Cuiabá/MT) que impõe baliza rígida às hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015) – e foi árduo e longo o caminho que, saindo da antiga sistemática tumultuária e morosa do CPC Buzaid, finalmente deu no formato legal atual de cabimento taxativo da interposição do agravo por instrumento –, e nos quadrantes desse balizamento realmente não se insere a impugnação de decisão que rejeita arguição de ilegitimidade ativa; depois, conquanto o abrandamento do rol legal tenha sido operado pelo ativismo dos pretórios, notadamente do eg. STJ, o flerte com a relativização do balizamento processual expresso só pode ser admitido em caráter pontual e excepcionalíssimo, quando, a partir de análise objetiva, constata-se que “
o pronunciamento jurisdicional se exauriu de plano, gerando uma
situação jurídica de
difícil
ou de
impossível
restabelecimento futuro
,
(sendo, então)
, imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente
” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 –
destaquei
e
grifei
), o que, definitivamente, em nada corresponde a situação vista neste caso, pois, conforme o asseverado pela decisão agravada, “
o
presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que, ao sanear o feito, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa; o recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável
“
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp 1.696.396/MT – Tema 988)
(cf. Id. nº 162426656).

Portanto, como nada, no caso, justifica o desrespeito insolente ao rol exaustivo do art. 1.015 do CPC, cuja tessitura em regime “
numerus clausus
”, relembre-se, foi instituída por deliberada escolha política do legislador justamente para reforçar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, evitando aqueles espasmos e convulsões procrastinatórias que, no sistema processual anterior, apenas embargavam a celeridade da boa marcha processual, cumpre, aqui e agora, apenas ratificar a conclusão de que realmente não é cabível a interposição do agravo de instrumento manejado pela agravante à manifesta falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023